Tribunal: TJDFT
Processo: 0713861-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO N.o 11.302/2022. DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5o. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Execução interposto pelo Ministério Público contra decisão da Vara de Execuções Penais, que concedeu indulto pleno ao apenado, com fundamento no art. 5o do Decreto n.o 11.302/2022, extinguindo a pena privativa de liberdade imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a constitucionalidade do art. 5o do Decreto no 11.302/2022, especialmente no tocante à ausência de exigência de cumprimento mínimo da pena ou outros requisitos subjetivos, e a validade da concessão do indulto com base exclusivamente em critério objetivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto é prerrogativa constitucional privativa do Presidente da República (CF, art. 84, XII), que possui discricionariedade para definir seus critérios, desde que respeitados os limites constitucionais, como os previstos no art. 5o, XLIII, da Constituição.
4. O art. 5o do Decreto no 11.302/2022, ao prever critério objetivo de pena máxima em abstrato não superior a cinco anos, é constitucional, ainda que desprovido de requisitos subjetivos, pois tais exigências não decorrem da Constituição Federal e não são condição para a validade da norma.
5. A competência para declarar a inconstitucionalidade incidental de normas é limitada, sendo vedado a órgãos fracionários afastar a aplicação do art. 5o, salvo mediante arguição nos moldes do artigo 97 da CF/1988 e da Súmula Vinculante n.o 10.
6. Atende, em regra, aos requisitos objetivos para concessão do indulto previsto no art. 5o c/c art. 7o do Decreto no 11.302/2022 a condenação por infração penal cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não ultrapasse cinco anos, desde que não envolva crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco se trate de crime hediondo ou equiparado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 107, II; Decreto n.o 11.302/2022, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI n.o 5.874, Rel. Min. Roberto Barroso, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 09.05.2019; TJDFT, TJDFT, Acórdão no 1913692; 3a Turma Criminal; Rel. Cruz Macedo; j. 29.08.2024; TJDFT, Acórdão no 1907750; 1a Turma Criminal; Rel. Simone Lucindo; j. 15.08.2024.